Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-59.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-59.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANALICIA ASSIS FERNANDES FERREIRA

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANSERV. PERMANÊNCIA DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, para reconhecer o direito da parte autora de permanecer como dependente do ex-cônjuge no PLANSERV, plano de saúde dos servidores públicos estaduais. A demandante alega possuir direito à continuidade da cobertura assistencial com fundamento em acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, no qual ficou ajustada sua permanência como beneficiária. Sustenta, ainda, que realiza tratamento médico para câncer de tireoide, o que reforça a essencialidade da assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a permanência de ex-cônjuge como dependente em plano de saúde de servidor público estadual (PLANSERV), com base em acordo homologado judicialmente em ação de divórcio, mesmo diante de norma regulamentar que prevê a exclusão do benefício em caso de dissolução do vínculo conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto n.º 9.552/2005, que regulamenta o PLANSERV, dispõe, em seu art. 13, II, "d", que o divórcio implica a perda da qualidade de dependente do cônjuge no plano de saúde dos servidores públicos estaduais.

4. A interpretação literal do referido dispositivo conduziria ao indeferimento da pretensão, por ausência de vínculo jurídico entre o ex-cônjuge e o titular do plano.

5. Contudo, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) e da proteção à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), deve prevalecer o acordo homologado judicialmente, que atribuiu caráter alimentar à manutenção da cobertura assistencial em favor do ex-cônjuge.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de acordo de divórcio que prevê a permanência do ex-cônjuge em plano de saúde fechado, desde que o titular do plano assuma integralmente os encargos financeiros da assistência, sem imposição de obrigações à operadora (AgInt no RMS 67.430/BA, AgRg no REsp 1454504/AL).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça também é firme em admitir a permanência de ex-cônjuge no PLANSERV quando amparada por acordo homologado judicialmente, destacando o caráter alimentar da obrigação e a ausência de prejuízo ao erário ou ao plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001359-59.2019.8.05.0229,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelada
ANALICIA ASSIS FERNANDES FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.